Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732835-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EMBARGADO: GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, PALOMA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o autor/embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela ré Movida Locação de Veículos (Ids 23747734 e 23914237) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator